Tribunal: TJMT
Processo: 1021035-75.2021.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021035-75.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA PROENCA - CPF: 174.064.201-53 (RECORRENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

R
ECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA (SÚMULA 11/TRU).
JUNTADA DE DOCUMENTO
S
NOVO
S
NA FASE RECURSAL.

POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. CONDUTA ILÍCITA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO.
NEGATIVAÇÃ
O
PREEXISTENTE
NÃO
JUDICIALIZAD
A
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiência de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única)
, presunção essa que é relativa
.

2.
As partes
poderão
,
em

qualquer
tempo,
juntar

aos
autos
documentos

novos
a
fim
de
comprovar

suas

alegações
,
desde
que
os

documentos

tenham

sido

formados

após
a
petição

inicial
e
contestação
,
ou

na

hipótese
de
terem

acesso

a

eles

somente

após
esses
atos
.
A
juntada
de
documentos

novos

em

fase

recursal
é
possível
,
desde
que (a)
não

sejam

imprescindíveis
à
propositura
da
ação
, (b)
seja

oportunizado
à
parte

c
ontrária

manifestar
-se
sobre

eles
, (c)
bem

como

não

esteja

configurada
a
má-fé
da
parte

ao

apresentá-los

somente

nesta

oportunidade
.

3.
As partes de um
contrato

devem

respeitar
o que
efetivamente

foi

pactuado
(
princípio

pacta sunt
servanda
),
não

podendo

acr
escentar

obrigações
de forma unilateral.

Desse modo, a
cobrança

sem

embasamento

contratual

enseja

conduta

ilícita
.

4.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.

A

existência
de
outros
restritivos

preexistentes
, que
não

foram

judicializados
,
descaracteriza
o
dano
moral.

5.
Recurso

conhecido

e
parcialmente

p
rovido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021035-75.2021.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
VIVO S.A.

Recorrido
:
MARIA LUCIA PROENCA

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARIA LUCIA PROENCA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face VIVO
S.A.

Sentença proferida no ID 172438497/PJe2. Concluiu que a reclamada não apresentou provas que demonstrem a contratação dos serviços,
porquanto
não juntou o contrato assinado, cópias dos documentos pessoais ou outro
s documentos hábeis a demonstrar a relação contratual. Julgou
p
arcialmente
p
rocedentes os pedidos da inicial para: a) declarar a inexistência do débito; b) Condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
como
indenização por danos morais,
corrigido pelo INPC a partir da data da publicação da sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A parte reclamada interpôs
Recurso Inominado no ID 172438498/PJe2.
A
legou que: a)
deve haver
relativização da revelia; b)
a parte reclamante
contratou os serviços telefônicos
,
o endereço cadastrado é
o
mesmo do extrato doSerasa
e, além
do extenso consumo,
há

histórico de pagamentos de faturas; c)
a parte reclamante
distrib
uiu a presente ação mesmo plenamente consciente do negócio celebrado, incorrendo em litigância de má-fé; d)existe inscrição preexistente àquelas combatidas nos autos
, bem como posteriores,
e por isso não há dano moral
.
R
equereu seja o recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da ini
cial com a aplicação
das penas por
litigância de má-fé
.
S
ubsidiariamente
,
requer a minoração do valor arbitrado na sentença
,
bem como que os juros sejam aplicados somente a contar da sentença.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 172439758/PJe2. Informou q
ue: a) está configurada
a
revelia, tendo em vista que não foi apresentada a contestação; b) ocorreu preclusão consumativa e inovação recursal, considerando que
os documentos foram
juntados apenas em sede recursal; c) teve seu nome negativado indevidame
nte de forma arbitrária, configurando ato
ilícitoe
dano; d) o valor do dano moral deve ser mantido para desestimular novas
práticas
lesivas ao consumidor. Requereu seja negado provimento ao recurso.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolv
idas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Revelia. Efeitos.

Nos termos do artigo 20 da Lei n° 9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.

Ainda que a parte compareça à audiência de conciliação, não havendo apresentação de contestação, no prazo de 5 (cinco) dias,
a
revelia também é decretada, consoante estabelece a Súmula 11 (Cível) da Turma Recursal Única:

SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.

No caso dos autos, a parte reclamada foi regularmente citada e esteve presente na audiência de conciliação, mas não apresentou contestação, razão por que sua revelia foi corretamente decretada, incidindo os respectivos efeitos, especialmente a presunção de veracidade dos fatos alegados no pedido inicial.

Juntada
de
documento
novo
na

fase

recursal

Nos
termos
do art. 435 do CPC,
"é
lícito

às
partes,
em

qualquer
tempo,
juntar

aos
autos
documentos

novos
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos
articulados

ou
para
contrapô-los

aos
que
foram

produzidos

nos
autos"
.

O
parágrafo

único
do
referido

artigo

dispõe
,
ainda
, que
poderão
ser
juntados

posteriormente

documentos
que
tenham

sido

formados

após
a
petição

inicial

ou
a
contestação
,
além

daqueles
que

tenham
se tornado
conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
esses
atos
.

Portanto
, a parte deve comprovar por qual razão referidos documentos não foram juntados anteriormente, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência.

Esse é
o e
ntendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, "desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório" (
AgInt
no
s
EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019,
DJe
3/6/2019).
(...)
(
AgInt
no
REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No mesmo sentido
é o
entendimento da
Turma Recursal deste Estado:

(...)
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, in
DJe
10/3/2008). Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contrapresta
ção do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos não foram impugnados pela consumidora, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem
da obrigação. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente
caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos. Sentença Reformada. (N.U 1000554-90.2023.8.
11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023)

Assim, a juntada de documentos novos em fase recursal é possível, desde que
:
(a) não sejam imprescindíveis à propositura da
ação
;
(b) seja oportunizado à parte contrária manifestar-se sobre eles
;
(c) não esteja configurada a má-fé da parte ao apresentá-los somente nesta oportunidade.

No
caso

concreto
,
verifica
-se que a
parte

reclamada

apresentou

documentos

novos
com o
recurso

inominado
(ID 172438498),
tendo
a
parte

adversa

sido

intimada
para
apresentar

suas

contrarrazões
,
sendo-lhe

oportunizado
o
contraditório
,
nos

termos

legais
.

Ainda
,
não

verifico

indício
de
má-fé
da
parte

reclamada

ao

apresentar

os

documentos

apenas

no
recurso
,
motivo

pelo
qual,
recebo-os
para
apreciação

por

este

órgão

colegiado
.

Origem
da
dívida
.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa
. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

A parte reclamante alega desconhecer a dívida cobrada pela parte reclamada, no valor de R$
223,38
(
ID
172438474
/PJe2
).

Conforme já esclarecido, em razão dos efeitos da revelia, consideram-se verdadeiros os fatos alegados na petição
inicial.

A
parte reclamada
apresentou como provas da origem da dívida apenas documentos unilateralmente produzidos, juntados com petição recursal e
veementemente impugnados
pela parte recorrida
,
o que não é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, nos termos da Súmula n. 34 da Turma Recursal
Única.
Some-se a isso que, em razão dos efeitos da revelia, consideram-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial.

Assim, tanto em razão dos efeitos da revelia como pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório,
concluindo-se q
ue efetivamente houve
cobrança sem amparo
contratual
,
e
stando
c
aracterizada a conduta ilícita.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera,
por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição

do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido
, temos
a
Súmula 385 e Recurso Repetitivo do STJ
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmu
la
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Conforme a
jurisprudênciado
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 do STJ somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autor
ize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de s
ua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

No mesmo sentido:
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exam
e do caso concreto,
verifica-se que
o débito impugnado, conforme documento apresentado no ID 172438474, no valor de R$223
,38, teve seu vencimento em 10/05/2019 e a disponibilização da restrição ocorreu em
28/09/2019
. Com
base no extrato juntado no ID 172439751, nota-se que existe
restrição preexistente nome da parte reclamante
,

no valor de R$80,00, com inscrição em
07/07/2019
,
o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que o restritivo preexistente se encontra
judicializado
nos termos acima explicitados.

Portanto, não é devida a indenização por dano moral.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão somente para

afastar
a
condenação

em indenização por
danos

morais
,
no mais
,

mantendo
incólume
a
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

vot
o
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023